Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-78.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011930-78.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LISANGELA DA SILVA - CPF: 956.100.739-87 (RECORRENTE), ADELUCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 697.229.781-87 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dr. Walter Pereira de Souza 1o vogal Peço vênia ao douto Relator para divergir de seu voto e votar pela incompetência. Dra. Jaqueline Cherulli 2o vogal Acompanho o douto Relator.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1011930-78.2022.8.11.0055 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT.

RECORRENTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RECORRIDO:

LISANGELA DA SILVA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FACULDADE – DIPLOMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – DEMASIADA DEMORA NA ENTREGA – EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA SOMENTE APÓS CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) MESES APÓS COLAÇÃO DE GRAU – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–

VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS
– ALEGAÇÃO PELA DEMANDANTE DE PERDA UMA CHANCE – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CARGO PÚBLICO – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrentes da demora na expedição de diploma.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA
:

1.1. Preliminar.

1.2. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em razão da matéria.

2. Mérito

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da inexistência de danos morais e quantum indenizatório arbitrado.

3. Das razões recursais da parte recorrente -
LISANGELA DA SILVA:

3.1. Da existência de lucros cessantes/perda de chance.

3.2. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
LISANGELA DA SILVA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida UNIC EDUCACIONAL LTDA apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

preliminares arguidas pela parte recorrente/recorrida UNIC EDUCACIONAL LTDA

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

1.2.

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

A meu sentir, tenho que deve ser rejeitada a preliminar em referência, eis que, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar reclamação em razão de demora na emissão de diploma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA
– MÉRITO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais, em razão da não emissão do diploma em desfavor de instituições de ensino, é da Justiça Estadual.

A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo mantido o valor fixado na sentença.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ).

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0020690-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Sendo este exatamente o caso, não há o que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra – MT.

Mérito

2.1. Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de danos morais e quantum indenizatório arbitrado.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, pois, entendo que merece ser reduzido para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil e reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restaram evidenciados os danos morais sofridos pela parte recorrida ante a demora na obtenção do diploma, eis que as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) revelam a importância de um curso superior no currículo profissional do cidadão que está, ou pretenda ingressar, no mercado de trabalho, na atualidade.

Das razões recursais da recorrente LISANGELA DA SILVA:

3.1.
Da majoração dos danos morais arbitrados
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, já fora discutido no tópico 2.1., razões pela qual

entendo que deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.2. Da existência de lucros cessantes/perda de chance.

Neste ponto recursal, acolho tal pretensão recursal, tendo em vista a comprovação de preenchimento dos requisitos para a progressão de carreira após a conclusão do curso de pós - graduação lato sensu e a impossibilidade de produção do efeito financeiro e funcional em razão da demora na entrega do diploma, devida a indenização por lucros cessantes, com pagamento de adicional de graduação.

Ainda nesta senda, entendo que o período a ser apurado após resposta do requerimento que houve recusa do ente municipal ao pagamento do adicional devido (id. 185716666), em razão da falta de apresentação do diploma, até a devida expedição de tal documento (id. 185717652), ou seja, no período de março à agosto/2022.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o preenchimento dos requisitos para a progressão de carreira após a conclusão do curso de pós- graduação lato sensu e a impossibilidade de produção do efeito financeiro e funcional em razão da demora na entrega do diploma, devida a indenização por lucros cessantes.

A demora na entrega do diploma por culpa da instituição de ensino, decorrente de falha na prestação do serviço, torna evidente o dano moral por tratar-se de responsabilidade objetiva.

Constatado que o valor do dano moral foi fixado de forma excessiva, necessária sua redução para adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1003217-50.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

3.3.

Prequestiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
LISANGELA DA SILVA

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar o pagamento da importância à título de lucros cessantes, e conheço do recurso de

UNIC EDUCACIONAL LTDA,

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente
LISANGELA DA SILVA
,
em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023